Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749564-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANA CORA MENEZES BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELIANA CORA MENEZES BORGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido da executada concernente à suspensão da execução visando a tentativa de acordo extrajudicial. Em suas razões recursais (ID 66435487 ), a executada esclarece que “é portadora de doença grave (neoplasia/câncer), e vem passando atualmente por tratamento, conforme em documentos e laudos médicos comprobatórios que junta anexo. Agravante, atualmente tem saúde delicada, em razão de grave doença e realiza tratamento, com isso todo seu dinheiro, salário, tem sido utilizado par o tratamento médico, alimentação, subsistência e tem se mantido com ajuda de familiares.”. Informa que, em decisão pretérita, o d. Juízo “a quo” determinou a penhora via Sisbajud em contas de sua titularidade da agravante, todavia, defende ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando seja determinada a “suspensão da execução para tentativa de composição de acordo, tendo em vista que agravante buscou tentativas de acordo, para pagamento das parcelas faltantes, para que agravada apresente proposta de acordo, tendo em vista conforme comprovado, todas as tentativas da agravante em negociar, bem como sua atual condição de saúde.” Sem preparo, face a gratuidade de justiça concedida à executada agravante. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca a executada a reforma da r. decisão agravada que indeferiu a suspensão da execução movida contra a ora recorrente, sob a seguinte fundamentação: “Indefiro o pedido da executada de suspensão do processo (id. 216744556). Ainda que o juízo se sensibilize com a situação narrada, de acometimento de doença grave por parte da executada, não há previsão legal para suspensão do processo e de eventual ordem de bloqueio de valores para fins de realização de acordo com o exequente. Ademais, a parte exequente já informou nos autos que a proposta apresentada pela executada não atende a seus interesses (id. 216085203). Ao regular prosseguimento do feito. Intimem-se.” Com efeito, malgrado a delicada situação de saúde enfrentada pela executada, o pedido de suspensão da execução não procede ante a taxatividade do art. 951 do CPC, que não prevê, dentre seus incisos, a suspensão da execução de título extrajudicial visando a composição de acordo extrajudicial. No que diz respeito a tese de impenhorabilidade salarial, tal matéria deverá ser submetida ao crivo do d. Juízo monocrático, a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator